Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-55.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004652-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVANTE), CUIABA COXIPO ECHER 30 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.537.371/0001-30 (AGRAVANTE), CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.248/0001-39 (AGRAVANTE), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (AGRAVADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (AGRAVADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (AGRAVANTE), MAICO FELIPE ECHER - CPF: 906.618.261-04 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS IMÓVEIS. BENS OFERECIDOS SEM LIQUIDEZ E IDONEIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora e manteve constrição sobre direitos aquisitivos de imóvel matriculado sob n.º 28.504, em Rondonópolis/MT, gravado com alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S.A., determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios. Os agravantes ofereceram em substituição seis unidades habitacionais do empreendimento "Viva Parque" ou, alternativamente, vinte e seis lotes no Município de Nobres/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se constitui inovação recursal a alegação de que o imóvel penhorado constituiria sede da atividade empresarial, argumento não submetido ao crivo do juízo de origem; (ii) verificar a validade da penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária; e (iii) analisar o cabimento da substituição da penhora pelos bens oferecidos, à luz dos princípios da menor onerosidade ao executado e da máxima efetividade da execução ao credor.

III. Razões de decidir

3. Configura inovação recursal vedada pelo sistema processual a invocação, em sede de agravo de instrumento, de fundamento fático não submetido ao crivo da instância originária, caracterizando supressão de instância incompatível com o princípio do duplo grau de jurisdição. A destinação do imóvel como sede administrativa empresarial, constitui matéria superveniente introduzida exclusivamente em sede recursal.

4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária é plenamente viável, independentemente de anuência do credor fiduciário, porquanto a medida não afeta a propriedade resolúvel deste, recaindo exclusivamente sobre o valor patrimonial que o executado detém no financiamento. O arrematante sub-roga-se na posição jurídica do executado, assumindo as obrigações contratuais, destinando-se eventual saldo remanescente à satisfação do crédito exequendo.

5. A existência de gravame fiduciário sobre o bem não constitui, por si só, óbice à constrição judicial, tampouco caracteriza desproporcionalidade que justifique o afastamento da penhora. Os agravantes não comprovaram documentalmente o saldo devedor atual perante o credor fiduciário, impedindo a aferição precisa do valor líquido dos direitos aquisitivos.

6. A substituição da penhora, disciplinada no art. 847 do CPC, não constitui direito potestativo do executado, dependendo da demonstração cumulativa de ausência de prejuízo ao credor e menor onerosidade ao devedor. Compete ao executado o ônus probatório de demonstrar que o bem oferecido possui suficiência, idoneidade e liquidez equivalentes ou superiores ao bem originariamente constrito.

7. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar de forma inequívoca a idoneidade dos bens oferecidos em substituição. As unidades do empreendimento "Viva Parque" encontram-se gravadas por hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, sujeitas a Valor Mínimo de Desligamento que ultrapassa 60% do valor dos imóveis, reduzindo substancialmente a liquidez da garantia proposta. Inexiste avaliação técnica idônea que corrobore o valor atribuído pelos agravantes.

8. Quanto aos lotes situados no Município de Nobres/MT, as matrículas apresentadas datam de 2015, sem atualização que comprove a manutenção da titularidade ou a ausência de gravames supervenientes, impedindo a aferição segura da idoneidade dos bens.

9. A execução processa-se no interesse do exequente, não cabendo impor ao credor a aceitação de garantia que possa comprometer a efetiva satisfação de seu crédito. A recusa fundamentada em razões objetivas relacionadas à suficiência, idoneidade ou liquidez dos bens oferecidos não caracteriza abuso de direito ou violação ao princípio da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Mantida integralmente a decisão recorrida que preservou a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob n.º 28.504 e indeferiu o pedido de substituição da garantia. Revogada a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

"1. Constitui inovação recursal vedada pelo sistema processual a invocação, em sede de agravo de instrumento, de fundamento fático não submetido ao crivo da instância originária. 2. É plenamente válida a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, independentemente de anuência do credor fiduciário, porquanto a medida não afeta a propriedade resolúvel deste último. 3. A substituição da penhora exige a demonstração inequívoca, pelo executado, de que os bens oferecidos possuem suficiência, idoneidade e liquidez capazes de assegurar a efetiva satisfação do crédito exequendo, não sendo admissível a imposição ao credor de garantia gravada com ônus que comprometa sua liquidez."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805 e 847.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.703.548/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/05/2019; TJMT, Embargos de Declaração Cível 1003303-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1037157-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal,
interposto por
Echer Empreendimentos Ltda., Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE Ltda., Cuiabá Echer 31 Incorporações SPE Ltda., Fausto Richard Echer e Maico Felipe Echer
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1013560-46.2024.8.11.0041,
ajuizada por

Khalil Mikhail Malouf e Leila Ayoub Malouf
, que
indeferiu o pedido de substituição da penhora
e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o n.º 28.504, situado em Rondonópolis/MT, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, consistentes na avaliação e na subsequente hasta pública.

Alegam os recorrentes, em suas razões recursais, que a manutenção da penhora sobre o referido imóvel representa violação ao princípio da menor onerosidade, uma vez que o bem passou a constituir a
sede administrativa da empresa executada
.

Sustentam que, após a decisão interlocutória que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel, os agravantes opuseram embargos de declaração, nos quais, entre outras questões, requereram a substituição da penhora com fundamento no mencionado princípio, oferecendo seis unidades habitacionais (casas prontas) do empreendimento denominado
“Viva Parque”
, avaliadas em
R$ 2.394.000,00
.

Argumentam que a empresa
Echer Empreendimentos Ltda.
ocupava o imóvel locado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá. Contudo, com o término do contrato de locação em
30/01/2026
, a empresa teria transferido sua sede administrativa para o único imóvel próprio disponível, qual seja, o imóvel matriculado sob o n.º 28.504. Afirmam que a expropriação desse bem inviabilizará o exercício da atividade empresarial, comprometendo a capacidade de geração de receitas e, consequentemente, a própria satisfação do crédito exequendo.

Ademais, os agravantes aduzem que a medida constritiva se revela desproporcional e economicamente ineficaz, sob o argumento de que o imóvel se encontra gravado com alienação fiduciária em favor do
Banco do Brasil S.A.
, com saldo devedor original de
R$ 184.000,00
. Asseveram que, após a dedução do saldo devedor junto ao credor fiduciário, o valor residual dos direitos aquisitivos seria ínfimo, estimado em
R$ 106.000,00
, o que representaria aproximadamente 4,7% do crédito executado, que supera
R$ 2,2 milhões
, configurando, segundo sustentam, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os atos expropriatórios e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a substituição da penhora do imóvel de matrícula n.º 28.504 por seis unidades habitacionais do empreendimento Viva Parque ou, alternativamente, por 26 lotes localizados no loteamento Morada dos Nobres, no Município de Nobres/MT.

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi
DEFERIDA
, conforme decisão de id. 344919851.

Em contrarrazões,
Khalil Mikhail Malouf
e
Leila Ayoub Malouf
, alegam (id. 351158858), preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal. Sustentam que a tese de que o imóvel constrito possuiria natureza de sede da atividade empresarial não integrou o debate processual travado em primeiro grau, tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos pelos executados.

Destacam, ainda, que a alteração da sede empresarial para o imóvel ora penhorado constitui fato extremamente recente, tendo sido formalizada apenas em
30/01/2026
, portanto em momento posterior à decisão agravada, proferida em
12/12/2025
, circunstância que, segundo afirmam, evidenciaria o caráter oportunista da manobra fática.

No mérito, argumentam que a execução se processa no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, e impugnam a idoneidade dos bens oferecidos em substituição à penhora. No que se refere às unidades habitacionais do empreendimento
“Viva Parque”
, sustentam que se encontram gravadas por hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, estando sujeitas a Valor Mínimo de Desligamento (VMD) que ultrapassaria 60% do valor dos respectivos imóveis.

Ademais, questionam a avaliação apresentada pelos agravantes, colacionando anúncios de unidades similares com valor de mercado inferior, em torno de R$ 300.000,00.

Relativamente aos lotes localizados no Município de Nobres/MT, apontam que as matrículas apresentadas remontam ao ano de 2015, inexistindo prova atual da titularidade ou da inexistência de ônus reais.

Sustentam, ainda, a legalidade da penhora incidente sobre direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, asseverando que não se pode admitir que o devedor conduza a execução segundo critérios que lhe sejam mais convenientes, impondo ao credor a aceitação de garantias precárias ou de liquidez duvidosa.

Ao final, requerem o não conhecimento parcial do agravo de instrumento, no tocante às matérias que configurariam inovação recursal, e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão agravada.

Registro, por oportuno, que, no transcurso do
iter procedimental
nesta instância
ad quem
, em observância ao postulado da autocomposição (art. 3º, §§ 2º e 3º, c/c art. 139, V, do CPC), esta Relatoria determinou a remessa dos autos ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC)

de Segundo Grau
(despacho Id. 351683850).

Realizadas sessões de mediação (termos de audiência Ids. 355454384 e 362837361), as tratativas restaram infrutíferas, retornando os autos a este Gabinete para regular prosseguimento e análise do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal,
interposto por
Echer Empreendimentos Ltda., Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE Ltda., Cuiabá Echer 31 Incorporações SPE Ltda., Fausto Richard Echer e Maico Felipe Echer
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1013560-46.2024.8.11.0041,
ajuizada por

Khalil Mikhail Malouf e Leila Ayoub Malouf
, que
indeferiu o pedido de substituição da penhora
e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o n.º 28.504, situado em Rondonópolis/MT, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, consistentes na avaliação e na subsequente hasta pública.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da
preliminar suscitada pelos agravados em suas contrarrazões, concernente à alegada inovação recursal
quanto à tese de que o imóvel objeto da constrição constituiria sede da atividade empresarial dos agravantes.

A análise detida dos autos da execução subjacente revela que, de fato, tal argumento não integrou o debate processual travado em primeira instância. Nos embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado sob o número 28.504, situado em Rondonópolis/MT, os agravantes limitaram-se a questionar a onerosidade da medida constritiva sob o fundamento de que o bem encontra-se
gravado com alienação fiduciária
em favor do Banco do Brasil S.A., circunstância que reduziria drasticamente o valor líquido dos direitos passíveis de expropriação.

A destinação do imóvel como
sede administrativa empresarial
constitui, portanto, matéria fática nova, introduzida exclusivamente em sede recursal. Não se pode olvidar que o instrumento de distrato de locação comercial apresentado pelos agravantes, documento que supostamente comprovaria a transferência da sede empresarial para o imóvel penhorado, ostenta data de
30 de janeiro de 2026
, portanto posterior à decisão embargada, proferida em
12 de dezembro de 2025
.

Tal circunstância temporal evidencia o caráter superveniente da alegação, revelando inequívoca tentativa de ampliar o objeto do debate recursal mediante a introdução de fundamento não submetido ao crivo do magistrado de primeira instância. A sistemática recursal consagrada no ordenamento processual civil pátrio não autoriza semelhante expediente, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuração de supressão de instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a invocação de fundamento novo em sede recursal, não apreciado pela instância originária, caracteriza inovação vedada pelo sistema processual. Portanto, o tribunal ad quem não pode conhecer de questão não examinada pelo juízo a quo, quando tal exame demandaria revolvimento de matéria fática probatória.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXCLUSÃO PARCIAL DE FUNDAMENTAÇÃO
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS POR MAIORIA. RELATOR VENCIDO . I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento interposto por empresa licitante, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão da contratação e execução de lotes do transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso.

II . Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao adotar, como fundamento, manifestação técnica oriunda do Tribunal de Contas Estadual, não analisada pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir: 3 .
A fundamentação adotada no voto condutor do acórdão embargado amparou-se, em parte, em manifestação da Mesa Técnica do TCE/MT, constante apenas das contrarrazões, sem apreciação anterior pelo juízo de origem. 4. A invocação de elemento novo e alheio às decisões agravadas ultrapassa os limites de devolutividade do agravo de instrumento, ensejando nulidade parcial por supressão de instância
. 5 . Acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos modificativos, apenas para excluir da fundamentação a menção à manifestação técnica do Tribunal de Contas como razão de decidir. 6. Julgamento por maioria. Relator vencido, porém mantido como redator do acórdão.

IV. Dispositivo e tese: 7. Embargos parcialmente acolhidos por maioria, vencido o relator, com exclusão parcial da fundamentação do acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
Constitui supressão de instância a utilização, como razão de decidir, de fundamento fático-jurídico não analisado pelo juízo de origem e introduzido exclusivamente em sede recursal .”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV e VI, 504, 941, § 3º, e 1.022; CF, art. 93, IX .

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j . 4.9.2023; TJMG, embargos de declaração 1.0000 .24.431537-0/002, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j . 5.9.2025; TJMG, agravo de instrumento 1.0000 .23.267781-5/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j . 1º.4.2025; TJMT, N.U 0008393-43 .2014.8.11.0000, Rel . Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6 .2014; TJMT, N.U 1006330-76.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 10.12.2024; TJMT, N.U 1012359-50 .2021.8.11.0000, Rel . Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6 .2022.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10033038520248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2025). (grifo nosso)

Nessa toada,
reconheço a ocorrência de inovação recursal
quanto ao argumento relativo à destinação do imóvel como sede empresarial, deixando de conhecer o recurso neste particular aspecto. O enfrentamento do mérito recursal cingir-se-á, portanto, às questões efetivamente debatidas perante o juízo de origem, notadamente a alegada desproporcionalidade da penhora de direitos aquisitivos gravados com alienação fiduciária e o pedido de substituição da constrição.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Os agravantes sustentam que a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do
imóvel matriculado sob o número 28.504
vulnera o princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, porquanto o bem encontra-se gravado com alienação fiduciária, circunstância que reduziria substancialmente o valor líquido passível de satisfação do crédito exequendo.

Insistem no fato de que o imóvel
matriculado sob o número 28.504
localizado no município de Rondonópolis não pertence 100% à Echer por estar alienado fiduciariamente ao
Banco do Brasil
por uma dívida original de
R$ 184.000,00.
E pelo fato que se o imóvel for leiloado por R$ 300.000,00 (estimativa), pagando o Banco do Brasil (aprox. R$ 184 mil + correções), sobraria apenas cerca de
R$ 106.000,00
para pagar o credor da execução, que equivale a 5% da dívida de
R$ 2,2 milhões
.

O princípio da menor onerosidade ao executado constitui, de fato, norma cogente de ordem pública processual, impondo ao magistrado o dever de optar, dentre os meios executivos disponíveis, por aquele que cause o menor gravame ao devedor, desde que preservada a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Contudo, a aplicação de tal princípio não pode comprometer a própria razão de ser do processo executivo, qual seja, a satisfação do direito do credor. Como bem assentado no artigo 797 do Código de Processo Civil.

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
.”

Cabendo ao Estado-Juiz assegurar a adoção das medidas necessárias à efetiva realização do direito reconhecido no título executivo.

No caso vertente, a existência de
gravame fiduciário
sobre o bem não constitui, por si só, óbice à penhora dos direitos aquisitivos titularizados pelo devedor fiduciante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena viabilidade da constrição judicial sobre tais direitos, independentemente de anuência do credor fiduciário, porquanto a medida não afeta a propriedade resolúvel deste último, recaindo exclusivamente sobre o valor patrimonial que o executado detém no contrato de financiamento.

Nesse sentido, colaciono julgado da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE . ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.DESNECESSIDADE
. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado
. Precedentes:REsp n. 1.697.645/MG, Rel . Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel . Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel . MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1703548 AP 2017/0264243-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019). (grifo nosso)

A
ratio decidendi
do precedente jurisprudencial ampara-se na premissa de que a penhora dos direitos aquisitivos não interfere na relação contratual estabelecida entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. O arrematante sub-roga-se na posição jurídica do executado, assumindo as obrigações decorrentes do contrato de financiamento. Eventual saldo remanescente, após a dedução do débito perante o credor fiduciário, será destinado à satisfação do crédito exequendo.

Os agravantes sustentam, ainda, que o valor líquido dos direitos aquisitivos seria ínfimo, estimado em aproximadamente
R$ 106.000,00,
montante que representaria apenas 4,7% do saldo devedor executado. Argumentam que tal desproporcionalidade entre o sacrifício imposto e o benefício obtido caracterizaria violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar. Primeiramente, porque os agravantes não comprovaram documentalmente qual seria o saldo devedor atual perante o Banco do Brasil S.A. O valor original do financiamento, informado como
R$ 184.000,00
, não permite aferir com precisão o montante remanescente, porquanto desconhecidas as parcelas já adimplidas e a forma de amortização contratualmente estabelecida.

Em segundo lugar, ainda que se admitisse, por hipótese argumentativa, que o valor líquido dos direitos fosse efetivamente reduzido, tal circunstância não autoriza, por si só, o afastamento da penhora. A execução não se esgota com a constrição de um único bem, sendo perfeitamente possível e até mesmo desejável a cumulação de garantias que, somadas, assegurem a integral satisfação do crédito exequendo.

Em outro ponto, os agravantes pleiteiam a substituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o número 28.504 pela constrição de seis unidades habitacionais do empreendimento denominado "Viva Parque", avaliadas em R$ 2.394.000,00, ou, alternativamente, por vinte e seis lotes situados no Município de Nobres/MT.

O instituto da substituição da penhora encontra-se disciplinado no artigo 847 do Código de Processo Civil, dispositivo que faculta ao executado, a qualquer tempo antes da arrematação ou adjudicação, requerer a substituição do bem penhorado por outro, desde que demonstre que a medida não causará prejuízo ao exequente e será menos onerosa para si.

A substituição da penhora não constitui direito potestativo do executado, dependendo sua efetivação da conjugação de dois requisitos cumulativos: ausência de prejuízo ao credor e menor onerosidade ao devedor. Compete ao executado o ônus probatório de demonstrar cabalmente que o bem oferecido em substituição possui suficiência, idoneidade e liquidez equivalentes ou superiores ao bem originariamente constrito.

No caso vertente, os agravados opuseram recusa expressa à proposta de substituição formulada pelos agravantes, apresentando fundamentos que merecem detida análise.

Que as unidades do empreendimento "Viva Parque" encontram-se gravadas por hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, estando sujeitas a Valor Mínimo de Desligamento que ultrapassaria 60% do valor dos respectivos imóveis.

Que o valor atribuído pelos agravantes às unidades não encontra respaldo em avaliação técnica idônea, existindo anúncios de imóveis similares por valores significativamente inferiores.

E quanto aos lotes situados no Município de Nobres/MT, os agravados apontam que as matrículas apresentadas remontam ao ano de 2015, inexistindo comprovação atual da titularidade ou da ausência de ônus reais que possam comprometer a efetividade da garantia.

Tais ponderações revelam-se juridicamente procedentes. A existência de gravame hipotecário sobre os bens oferecidos em substituição, aliada à incidência de Valor Mínimo de Desligamento elevado, reduz substancialmente a liquidez e a utilidade executiva da garantia proposta. Da mesma forma, a apresentação de matrículas defasadas, sem atualização que comprove a manutenção da titularidade e a inexistência de gravames supervenientes, impede a aferição segura da idoneidade dos bens.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recusa do credor à substituição da penhora, quando fundamentada em razões objetivas relacionadas à suficiência, idoneidade ou liquidez dos bens oferecidos, não caracteriza abuso de direito ou violação ao princípio da menor onerosidade. A execução processa-se no interesse do exequente, não cabendo impor-lhe a aceitação de garantia que possa comprometer a efetiva satisfação de seu crédito.

No caso vertente, os agravantes não lograram êxito em demonstrar de forma inequívoca que os bens oferecidos em substituição possuem suficiência, idoneidade e liquidez capazes de assegurar, com a mesma efetividade da garantia originária, a satisfação do crédito exequendo. A ausência de matrículas atualizadas, a existência de gravames sobre os imóveis e a falta de avaliação técnica idônea impedem o acolhimento do pleito substitutivo.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. CRÉDITOS JUDICIAIS ILÍQUIDOS E INSUFICIENTES
. MANUTENÇÃO DO ARRESTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, por considerar que as matérias relativas ao índice de correção monetária e à multa processual estão preclusas ou demandariam dilação probatória. 2. Requerimentos do recurso: (i) conhecimento e acolhimento da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que questões de ordem pública são insuscetíveis de preclusão; (ii) afastamento do IGP-M como índice de correção e da multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) substituição do arresto sobre créditos de empresa por créditos judiciais do executado, com base no princípio da menor onerosidade; e (iv) suspensão do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se matérias de ordem pública já decididas no curso do processo submetem-se à preclusão consumativa; (ii) verificar a possibilidade de substituição de garantia por crédito judicial de liquidez duvidosa e valor insuficiente para a satisfação do débito; e (iii) analisar a regularidade do prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica diante da frustração de buscas patrimoniais anteriores .

III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme estabelece a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A cognoscibilidade de ofício das matérias de ordem pública encontra limite nos institutos da preclusão e da coisa julgada, que visam a resguardar a segurança jurídica, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Uma vez decidida a questão, opera-se a preclusão consumativa e torna-se inviável a sua rediscussão no curso do mesmo processo.
6. A substituição da garantia da execução exige ponderação entre o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, e o princípio da máxima efetividade da execução ao credor, disposto no art. 797 do mesmo diploma
.
7. O crédito judicial ofertado para substituição carece de idoneidade e liquidez imediata, uma vez que é objeto de demanda judicial há aproximadamente três décadas sem satisfação, além de ser insuficiente para garantir o montante atualizado da dívida
. 8. O prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida adequada quando as buscas patrimoniais por meio dos sistemas conveniados restam frustradas e não há indicação de outros bens livres e desembaraçados para a satisfação do crédito. 9. A apresentação de tese jurídica ou interpretação dos fatos que se revela infundada, por si só, não caracteriza a má-fé processual, que exige prova do elemento subjetivo dolo e de conduta maliciosa tipificada no art. n. 80 do Código de Processo Civil.

IV . DISPOSITIVO: 10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 80, art . 505, art. 507, art. 797 e art. n . 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n. 393, AgInt no AREsp n. 2 .348.736, AgInt no AREsp n. 2.505 .321, AgInt no AREsp n. 2.188.517; TJMT - Agravo de Instrumento n . 1022838-97.2024.8.11 .0000.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10371573620258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026). (grifo nosso)

Ademais, importa consignar que a decisão recorrida, ao manter a penhora sobre os direitos aquisitivos do
imóvel matriculado sob o número 28.504,
não vedou aos agravantes a possibilidade de, posteriormente, comprovada de forma robusta a idoneidade e suficiência de outros bens, renovar o pedido de substituição da penhora perante o juízo de origem, observados os requisitos legais pertinentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento, deixando de apreciar matéria relativa à destinação do imóvel como sede empresarial por configurar inovação recursal, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Em consequência, fica mantida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o número 28.504, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, indeferido o pedido de substituição da garantia.

Revogo a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, determinando-se a comunicação imediata ao juízo de origem para prosseguimento dos atos expropriatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026